Tribunal: TJSP
Processo: 1009957-28.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Impossibilidade de incidência de ICMS. Mero deslocamento físico das mercadorias. Aplicabilidade da Súmula no 166, do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Comprovação de que os estabelecimentos são de titularidade do mesmo produtor rural. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Impossibilidade de incidência de ICMS. Mero deslocamento físico das mercadorias. Aplicabilidade da Súmula no 166, do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Comprovação de que os estabelecimentos são de titularidade do mesmo produtor rural. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009957-28.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados ERNESTO DE PAULA GUIMARÃES NETO,
ANA HELENA RUDGE DE PAULA GUIMARAES, MARIA HELENA RUDGE
GUIMARÃES e ROBERTO RUDGE DE PAULA GUIMARÃES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e
ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071 -Voto no 12911
2
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Ernesto de Paula Guimarães Neto, Ana Helena Rudge de Paula
Guimaraes, Maria Helena Rudge Guimarães e Roberto Rudge de Paula
Guimarães
Interessado: Delegado Regional Tributário de Bauru/SP DRT-07
Comarca: Bauru
Voto no 12911
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS. Transferência interestadual de rebanho bovino
entre
estabelecimentos
do
mesmo
contribuinte.
Impossibilidade de incidência de ICMS. Mero
deslocamento físico das mercadorias. Aplicabilidade
da Súmula no 166, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. Comprovação de que os estabelecimentos
são de titularidade do mesmo produtor rural. Sentença
mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos.
Trata-se de apelação interposta por ERNESTO DE PAULA
GUIMARÃES NETO E OUTROS contra a sentença de fls. 270/276, que, nos autos
de mandado de segurança impetrado em face de ato do DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE BAURU DRT 7, visando à declaração de inexigibilidade do
ICMS incidente sobre o translado interestadual de rebanho bovino entre as fazendas
de sua titularidade localizadas nos Estados de São Paulo e Paraná, concedeu a
segurança pleiteada.
Apela a Fazenda (fls. 290/298), requerendo a reforma integral do
julgado. Para tanto, alega, em síntese, que é inaplicável ao caso o teor da Súmula no
166, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não há nos autos
qualquer documento que comprove que os estabelecimentos localizados nos Estados
de São Paulo e Paraná pertencem ao mesmo titular. Aduz, ainda, ser lícita a
cobrança de ICMS por ocasião da saída da mercadoria de estabelecimento de
contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, com base no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071 -Voto no 12911
3
artigo 2o, II, da Lei Complementar no 87/96.
Contrarrazões a fls. 309/325.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso em
seus regulares efeitos; e nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/09, considero
interposta a remessa necessária.
Todavia, os recursos não comportam provimento.
Cuida-se de mandado de segurança em que pretendem os
impetrantes, em tutela preventiva, o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS
incidente sobre o translado interestadual de rebanho bovino entre as fazendas de sua
titularidade localizadas nos Estados de São Paulo e Paraná, por se tratar de operação
em que há mero deslocamento físico de mercadorias, a teor do que dispõe a Súmula
no 166, do C. Superior Tribunal de Justiça.
A controvérsia relativa à possibilidade de cobrança de ICMS sobre
a transferência interestadual de rebanho bovino entre propriedades rurais de
titularidade do mesmo produtor rural foi corretamente analisada pela r. sentença
que, acertadamente, acolheu a pretensão autoral, e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal,
incorporando-se ao presente voto como razões de decidir:
“No caso sub judice, objetivam os autores a declaração de
inexistência de relação jurídica tributária consistente em afastar o recolhimento do
imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS, exigido no translado
interestadual de rebanho bovino entre suas Fazendas, localizadas em São Paulo e
no Paraná e qualquer outra unidade da Federação que não haja a troca de
titularidade/propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071 -Voto no 12911
4
A incidência do ICMS encontra-se disposta no artigo 155, inciso
II, §§2o e 3o, da Constituição Federal, competindo aos entes federados defini-las
por suas leis locais, observando-se a Lei Complementar 87/1996, que trouxe ao
mundo jurídico, tão somente, as operações que podem ser definidas nas leis
estaduais como critério para as respectivas hipóteses de incidências.
A lei que veicula hipótese de incidência só será válida se
descrever uma operação relativa à circulação jurídica de mercadorias, que
pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade
da mercadoria. O O imposto só pode incidir sobre operações que conduzem
mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários
aos consumidores finais. Assim, se não há mudança de titularidade da mercadoria,
não há falar em tributação por meio de ICMS.
Dessa forma, a mera circulação física de gado entre fazendas, não
configurando circulação jurídica, não é fato que possa ser tributado com ICMS,
aplicando-se, por analogia, a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça: Não
constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para
outro estabelecimento do mesmo contribuinte. .
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Pretensão de recolhimento
de ICMS sobre operação considerada como não tributada
Transferência de semoventes entre estabelecimentos dos mesmos
contribuintes A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido da não incidência do ICMS no caso de
simples transferência de mercadorias Operação que não possui
natureza mercantil Segurança concedida na 1a Instância Sentença
mantida Recurso voluntário e remessa necessária improvidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000157-68.2019.8.26.0396; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Novo
Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de
Registro: 19/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071 -Voto no 12911
5
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Transferência interestadual de gado bovino (semoventes) entre os
estabelecimentos do mesmo contribuinte. Indevida a incidência do
ICMS. O mero deslocamento do bem, sem circulação econômica,
não configura o fato gerador do imposto, diante da ausência de
atos de mercancia. Precedentes. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. Transferência interestadual de gado bovino entre os
estabelecimentos do mesmo contribuinte. Argumento de que o
impetrante é pessoa física e não jurídica, para fins de não
incidência do ICMS. Irrelevância, já que ambos são contribuintes
do ICMS. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário e
recurso improvidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1011026-60.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).
O Supremo Tribunal Federal adotou o mesmo entendimento:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ICMS.
TRANSFERÊNCIA
DE
BENS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE
EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SIMPLES
DESLOCAMENTEO
FÍSICO.
INEXISTÊNCIA
DE
FATOGERADOR. PRECEDENTES. 1. A não-incidência do
imposto deriva da inexistência de operação ou negócio mercantil
havendo, tãosomente, deslocamento de mercadoria de um
estabelecimento para outro, ambos do mesmo dono, não
traduzindo, desta forma, fato gerador capaz de desencadear a
cobrança do imposto. Precedentes. 2. Embargos de declaração
acolhidos somente para suprir a omissão sem modificação do
julgado. (RE 267.599- AgR-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071 -Voto no 12911
6
Segunda Turma, DJe de 30/4/2010).
Por derradeiro, restou comprovado nos autos que os impetrantes
possuem propriedades em unidades da federação distintas (fls. 40/43 e 148/150),
onde praticam como atividade principal a criação de bovinos.
Sendo assim, de rigor a concessão da segurança para declarar a
não incidência de ICMS sobre o transporte de gado entre duas propriedades, dos
mesmos titulares, em diferentes Estados da Federação.”.
De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial a respeito da
inocorrência do fato gerador do ICMS no caso de simples deslocamento de
mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Isso porque,
nesses casos, não há finalidade mercantil no ato de transferência, havendo nessas
operações apenas mera movimentação física dos estoques, o que desnatura o critério
material da hipótese de incidência escolhida pelo legislador constituinte.
Em casos análogos, esse tem sido o posicionamento desta E.
Corte:
AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - Deslocamento de mercadorias
entre estabelecimentos comerciais de mesma titularidade (Matriz
e Filial) - circulação física sem a circulação econômica Fato
Gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, de forma que o
recebimento de mercadorias para depósito fechado configura o
caso de isenção tributária admitida no art. 7o, II, do RICMS
Precedentes do C.STJ, em julgamento sob repercussão geral,
como também julgados desta C. 9a Câmara de Direito Público, e
Corte Súmula no 166, do C.STJ Dano moral não evidenciado -
Honorários advocatícios que deverão observar critérios de
equidade, com a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85,
parágrafos 3o e 8o, c.c. ART. 86, do CPC/15 Precedentes do
C.STJ Procedência parcial da ação mantida - Recursos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071 -Voto no 12911
7
providos. (Apelação no 1000518-49.2016.8.26.0539, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. em
29.10.2019).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ICMS
Pretensão
de
recolhimento de ICMS sobre operação considerada como não
tributada Transferência de semoventes entre estabelecimentos
dos mesmos contribuintes
A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido da não incidência
do ICMS no caso de simples transferência de mercadorias

Operação que não possui natureza mercantil
Segurança
concedida na 1a Instância
Sentença mantida
Recurso
voluntário e remessa necessária improvidos.” (Apelação no
1000157-68.2019.8.26.0396, Rel. Des. Leme de Campos, 6a
Câmara de Direito Público, j. em 19.06.2019).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA. ICMS.
Transferência interestadual de gado bovino (semoventes) entre os
estabelecimentos do mesmo contribuinte. Indevida a incidência
do ICMS. O mero deslocamento do bem, sem circulação
econômica, não configura o fato gerador do imposto, diante da
ausência de atos de mercancia. Precedentes. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS.
Transferência interestadual de
gado bovino entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Argumento de que o impetrante é pessoa física e não jurídica,
para fins de não incidência do ICMS. Irrelevância, já que ambos
são contribuintes do ICMS. Concessão da ordem mantida.
Reexame necessário e recurso improvidos.” (Apelação no
1011026-60.2018.8.26.0482, Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi,
2a Câmara de Direito Público, j. em 22.05.2019).
No caso concreto, ao contrário do que alega a Fazenda, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009957-28.2019.8.26.0071 -Voto no 12911
8
impetrantes comprovaram cabalmente que são proprietários dos dois
estabelecimentos comerciais situados em Avaí/SP e Londrina/PR (fls. 35/184), e
que, portanto, a situação apresentada caracteriza mera circulação física de
mercadorias, não estando sujeita, pois, à incidência do ICMS.
Assim, nada há que se alterar na r. sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário da Fazenda e ao reexame necessário.
BANDEIRA LINS
Relator